Tribunal: TJMT
Processo: 1012096-47.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012096-47.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDINEUSA RODRIGUES SANTOS SUQUERE - CPF: 943.826.031-53 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ORDEM PARA QUE A INICIAL FOSSE COMPLETADA COM JUNTADA DE PROVA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – ALEGAÇÃO RECURSAL DA VIOLAÇÃO À REGRA COGENTE DO ART. 5°, XXXIV, DA CF – DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nas ações de cobrança de seguro de vida privado, a demonstração do interesse de agir da parte autora prescinde do esgotamento da via administrativa e da pretensão resistida da Seguradora, impondo-se a desconstituição da sentença que extinguiu a lide em razão da ausência de emenda à inicial com prova da negativa de pagamento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDINEUSA RODRIGUES SANTOS SUQUERE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de “
Indenização Securitária
” (Número Único 1012096-47.2021.8.11.0055), ajuizada pela apelante contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., considerando a falta de cumprimento da ordem para que a petição inicial fosse completada no prazo de 15 dias, pela juntada de prova da negativa de pagamento da indenização securitária, indeferiu a petição inicial, decretando a extinção do feito, na forma do art. 485, I, do CPC (cf. Id. no 142106248).

A autora/apelante sustenta que descabe “
o indeferimento da inicial baseado na falta de comprovação de prévio requerimento administrativo do seguro privado, visto que viola o acesso à Justiça
”, ferindo “
de morte o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição cujo conteúdo encontra-se encartado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
” (cf. Id. no 142106249 – págs. 4 e 8).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença recorrida, seja ordenado “
o prosseguimento do feito independentemente de apresentar pedido administrativo prévio à seguradora
” (cf. Id. no 142106249 – pág. 8).

Sem contrarrazões, em razão da morte prematura da instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão
sub examine
consiste em analisar se é necessário prévio pedido administrativo do pagamento da indenização securitária como condição para a propositura da ação judicial de cobrança do seguro de vida privado.

Com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, e.g., seguro DPVAT ou ações previdenciárias, é entendimento uníssono nos Tribunais Pátrios que o exaurimento das vias administrativas é desnecessário quando se tratar de cobrança de
seguro de vida privado
, sobrelevando, neste caso, o livre acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da CF), de maneira que, para o ajuizamento e prosseguimento da presente ação, não se exige o esgotamento da via administrativa, ou, ainda, prova diabólica “
da negativa do pagamento pela parte requerida
”.

Logo, deve ser desconstituída a sentença a que extinguiu prematuramente a lide por ausência de interesse de agir, por não ter a autora comprovado o indeferimento do pedido administrativo pela requerida Bradesco Vida e Previdência S/A.

À propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DETERMINAÇÃO PARA ANEXAR AOS AUTOS A NEGATIVA DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988).” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC no 1003468-06.2022.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DA JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO –DESNECESSIDADE – LIVRE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário. Não configura descumprimento ao comando judicial de emenda da inicial a ausência de apresentação de requerimento administrativo prévio à propositura de ação de cobrança de seguro privado, diante da sua inexigibilidade, razão pela qual deve o feito originário ter o devido prosseguimento.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC no 1008871-82.2022.8.11.0055 – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

“
EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento dos Recursos Extraordinários nos. 631.240/MG, 839.314/MA e 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT ou ações previdenciárias, sendo prescindível, no entanto, para o ajuizamento de demanda que versa acerca de cobrança de seguro privado de vida.
2. Logo, deve ser desconstituída a sentença que julgou extinta a demanda por ausência de interesse de agir, por não ter havido a comprovação do indeferimento do pedido administrativo formulado junto à seguradora-ré.
”

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC no 1011990-85.2021.8.11.0055 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 13.07.2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para anular a sentença recorrida e determinar o imediato retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022